Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DO REGIME INICIAL E DO PERDIMENTO DE BENS EM FAVOR DA UNIÃO. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. O instituto da reincidência não faz distinção entre condenações pretéritas às penas de reclusão ou detenção ou por crimes dolosos ou culposos, nos termos dos artigos 63 e 64 do CP.
3. A utilização como instrumento do crime do veículo automotor apreendido para o transporte de drogas, na forma do art. 33 da Lei no 11.343/06, autoriza o perdimento do bem em favor da União, conforme decretado na sentença, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/06, do art. 91-A, § 5o, do CP, e do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
4. Não é legítimo o uso dos embargos de declaração com o fim exclusivo de reverter julgamento anterior, com a inovação de teses ou pedidos que não foram apresentados nas razões de apelação.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.